Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-68.2004.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-68.2004.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ALVES DA SILVA SOUZA e outros (48)

Advogado(s)
:
MARIO ALVES FILHO, HERMY JULIANO PEROZA DORNELES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ, BAHIA - SR. BENJAMIM GABRIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO MEDRADO DOS ANJOS E SILVA, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOMENTE APÓS DECORRIDOS MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DO TRANSITO EM JULGADO DO COMANDO SENTENCIAL. MORTE DO PATRONO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO, SOBREMODO POR TER OCORRIDO QUATRO ANOS APÓS O TRANSITO EM JULGADO. INÉRCIA DAS EXEQUENTES POR 10 (DEZ) ANOS PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença, conforme previsto na Súmula 150 do STF.

2. Sentença transitada em julgado em 29/08/2013, sendo o prazo para pleitear o cumprimento de sentença até 29/08/2018, o que não ocorreu, tendo sido requerido seu cumprimento tão somente em agosto de 2023.

3. Assim, versando a hipótese dos autos de prescrição direta do exercício da pretensão executória, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal para o início do curso do prazo prescricional, previsão que se aplicaria somente para a prescrição intercorrente.

4. Morte do patrono após decorridos quatro anos do prazo prescricional que não tem o condão de suspendê-lo.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000056-68.2004.8.05.0134
, em que figuram, como apelantes
ADRIANA ALVES DA SILVA SOUZA
e
OUTROS
,

e, como apelado, o
PREFEITO MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator